Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-81.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-81.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELENICE MARIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDA OLIVEIRA BATISTA, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

MK1/E

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO USUFRUTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.410, I, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA.

1.
A extinção do usufruto pela morte do usufrutuário/doador (art. 1.410 do CC) não gera nova transmissão do bem, visto que a propriedade nunca saiu da esfera do nu-proprietário, ocorrendo apenas a sua consolidação plena em favor deste último.

2. A ocupaç
ão do imóvel pela apelante, se deu de forma precária, através de mera permissão da real proprietária
.
Assim, subsiste patente a
inocorrência da usucapião extraordinária pleiteada na exordial.

3. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000486-81.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ELENICE MARIA ARAUJO DA SILVA
e como apelada
MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .